Tribunal: TCU
Processo: 014.543/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e multa em sede de tomada de contas especial constituída para apurar irregularidades em convênio firmado para analisar custos com acidentes de trabalho no município de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos pela Força Sindical e pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em face do Acórdão 3228/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, por não atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.